Tribunal: CARF
Processo: 11080.732970/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732970/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.130 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
R. T. STACHLEWSKI DESIGN GRAFICO EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS.
A existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, pela existência de débitos inscritos
em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não estava suspensa. Peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 33 e ss ):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 579881, de 03 de setembro de 2012, que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013, por possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732970/2012-93
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.130 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732970/2012-93

inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011.
A interessada alegou que foi excluída indevidamente do Simples Nacional em
31/12/2010 também por possuir débitos com a RFB, tendo interposto em 03/11/2011 a
ação ordinária no 50576825.2011.404.7100, obtendo liminar determinando “que a União
se abstenha vedar a inclusão da parte autora no SIMPLES NACIONAL ou, se já
incluída, que se abstenha de excluí-la, ao fundamento da existência de débitos, haja
vista a inconstitucionalidade do art. 17, V, da LC 123/06”.
Informa que, posteriormente, foi proferida sentença extinguindo a demanda em relação
ao pedido de parcelamento dos débitos contraídos no âmbito do Simples Nacional, e
julgando parcialmente procedente o pedido para determinar sua reinclusão no Simples
Nacional retroativamente a 31/12/2010, independentemente da existência de débitos,
haja vista a inconstitucionalidade do art. 17 da LC 123/06.
Desta forma, conclui que a RFB pretende descumprir a ordem judicial, por meio do
ADE, que deve, assim, ser anulado.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 1534.677 4a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 33 e ss) por entender que à empresa está
corretamente direcionado o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL, posto que, a despeito de
que a constitucionalidade do art. 17, V, da LC 123, de 2006, estava sendo discutida
judicialmente, o TRF da 4a Região deu provimento à apelação da Fazenda Nacional.
Cientificado em 11/09/2014 (e-fl. 77), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 24/03/2014 (e-fl. 199), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte contra
o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 579881, de 03 de setembro de 2012, que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013, por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
A interessada alegou que foi excluída indevidamente do Simples Nacional em
31/12/2010 também por possuir débitos com a RFB, tendo interposto em 03/11/2011 a ação
ordinária no 50576825.2011.404.7100, obtendo liminar determinando “que a União se abstenha
vedar a inclusão da parte autora no SIMPLES NACIONAL ou, se já incluída, que se abstenha de
excluí-la, ao fundamento da existência de débitos, haja vista a inconstitucionalidade do art. 17,
V, da LC 123/06”.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.130 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732970/2012-93

Considerando a data da ação judicial (03/11/2011), infiro que a ação judicial não
de referia a exclusão que instruiu os presentes autos, que se reportam a Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 579881, de 03 de setembro de 2012.
Mesmo assim, conforme já destacado na decisão de piso, a despeito de a
constitucionalidade do art. 17, V, da LC 123, de 2006, ter sido discutida judicialmente, o TRF da
4a Região deu provimento à apelação da Fazenda Nacional, confirmando a constitucionalidade
do mandamento legal citado.
Adicione-se que o Recurso Extraordinário n. 627.543 RS foi julgado em
30/10/2013, sob o regime de Repercussão geral reconhecida, em que o STF decidiu pela
constitucionalidade do art. 17, V, da LC 123, de 2006.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital